Tribunal: TJDFT
Processo: 0000447-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A conduta de portar arma de fogo de uso permitido, em via pública, sem autorização e em desacordo com determinação legal, é fato que se amolda ao artigo 14 da Lei no 10.826/03.
2. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato e tem como bem jurídico tutelado a incolumidade pública.
3. Não autoriza a aplicação da excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa a alegação de que a arma de fogo era para segurança pessoal.
4. Recurso conhecido e desprovido.